Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738327-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA MARIA DA SILVA contra decisão de ID 109613103, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. E OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Afirma, em suma, que apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência; que se encontra em situação de superendividamento; que, após os descontos, sua renda líquida é R$ 2.610,40, integralmente consumida por suas despesas básicas. Requer, liminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Pleiteia, ainda, a determinação de liminar de limitação dos descontos realizados pelas instituições financeiras a 30% de sua remuneração. Brevemente relatados, Decido. O pedido liminar de limitação de descontos realizados na remuneração do agravante é matéria que, claramente, não foi apreciada pelo juízo singular, que se resumiu a deliberar sobre a gratuidade da justiça. Dessa forma, eventual análise diretamente pelo Tribunal resultará em supressão de instância, razão pela qual conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 7.307,09 (ID 31119396). Todavia, captou uma série de empréstimos voluntários, que resultam em vultosos descontos em seus rendimentos (a título exemplificativo, no mês de outubro seus rendimentos líquidos totalizaram R$ 2.957,51). Ademais, apresentou comprovantes de atraso no pagamento de serviços essenciais de água e energia (ID 31119400 e 31119406), bem como gastos com medicação (ID 31119399). Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e concedo à agravante gratuidade de justiça. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora